Tribunal: CARF
Processo: 19515.720020/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EM RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA. SAT/RAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES.
Somente com o advento da Instrução Normativa RFB no 1.453, de fevereiro/2014, que trouxe alterações ao art. 72 da Instrução Normativa RFB no 971/09, foi normatizada no âmbito do regramento fiscal vigente, a definição da identificação da alíquota/RAT com base na atividade preponderante considerada em cada um dos estabelecimentos regularmente constituídos da empresa.
RECURSO. CONTESTAÇÃO DO GRAU DE RISCO APURADO. PROVA. INEFICÁCIA.
Cabe ao contribuinte, em face da atividade preponderante do estabelecimento, promover o enquadramento, para efeito de apuração do grau de risco e respectiva alíquota, devendo demonstrar a apuração, por suficiente documentação idônea.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de perícias e diligências, quando entendê-las necessárias, podendo indeferir aquelas que considerar prescindíveis

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720020/2013-51
ACÓRDÃO
2101-003.246 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAYER S. A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EM
RAZÃO
DA
INCAPACIDADE
LABORATIVA.
SAT/RAT.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS
FATOS GERADORES.
Somente com o advento da Instrução Normativa RFB no 1.453, de
fevereiro/2014, que trouxe alterações ao art. 72 da Instrução Normativa
RFB no 971/09, foi normatizada no âmbito do regramento fiscal vigente, a
definição da identificação da alíquota/RAT com base na atividade
preponderante
considerada
em
cada
um
dos
estabelecimentos
regularmente constituídos da empresa.
RECURSO. CONTESTAÇÃO DO GRAU DE RISCO APURADO. PROVA.
INEFICÁCIA.
Cabe ao contribuinte, em face da atividade preponderante do
estabelecimento, promover o enquadramento, para efeito de apuração do
grau de risco e respectiva alíquota, devendo demonstrar a apuração, por
suficiente documentação idônea.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícias e diligências, quando
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.246 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720020/2013-51
2
entendê-las necessárias, podendo indeferir aquelas que considerar
prescindíveis

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe,
relativo ao período de 01 a 13/2009, compreendendo as contribuições para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho/RAT,
incidente sobre remunerações pagas à segurados empregados, conforme consta
do relatório fiscal, fls. 276/279.
Segundo relata a fiscalização, o lançamento consubstanciado no Debcad no
51.022.158-0 foi efetuado para prevenir a decadência pois a empresa está
discutindo judicialmente a contribuição lançada mediante ação ordinária processo
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.246 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720020/2013-51
3
no 2001.61.00.007853-5, ajuizada na 22a Vara Federal de São Paulo/SP e de início
efetuou depósitos judiciais no CNPJ 14.372.981/0001-02 - Bayer Polímeros S/A.
Em 10/01/2007 a Bayer Polímeros S/A foi incorporada pela empresa Bayer
Cropscience S.A., CNPJ 18.459.628/0001-15 e a Razão Social passou a ser BAYER
S/A, tendo esta como atividade principal a “Fabricação de outros produtos
químicos não especificados anteriormente”, CNAE Fiscal 2099-1/99, conforme
consta de seu cadastro.
De acordo com a sua atividade preponderante, a empresa enquadra-se no risco
médio correspondente a alíquota de 2% conforme a Relação: de Atividades
Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas/CNAE, prevista no Anexo V do
RPS atualizada pelo Decreto no 6.042/2007.
Constitui fato gerador das contribuições levantadas: as remunerações pagas a
segurados empregados declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia de Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social/GFIP com
percentual de 0% de RAT nos estabelecimentos com CNPJ final: 0001-15; 0029-16;
0033-00; 0042-93; 0045-36; 0047-06; 0050-01 e 0053-46, deduzidos os
recolhimentos efetuados.
Os
créditos
previdenciários
foram
constituídos
através
dos seguintes
levantamentos:
Levantamento RA- Adicional Aposentadoria Especial;
Levantamento ST – Financiamento RAT – alíquota 2%.
Os valores das bases de cálculo das: contribuições previdenciárias consideradas
estão demonstradas na planilha "Anexo A - Cálculo da Contribuição para o
Financiamento do RAT", fls. 280/281.
Os recolhimentos em Guias da Previdência Social/GPS constantes dos sistemas de
arrecadação da DATAPREV, da base de dados da Receita Federal do Brasil estão
considerados na referida planilha e confirmados com as planilhas apresentadas
pela empresa.
O presente lançamento foi constituído nos termos do art. 173, inciso I do Código
Tributário Nacional/CTN (Lei n° 5.172/66), uma vez que o contribuinte não
declarou os fatos geradores à época própria e tampouco recolheu as
contribuições devidas incidentes sobre as parcelas ora constituídas.
Na mesma ação fiscal foram ainda lançadas contribuições previdenciárias relativas
ao período de 2008 - processo 19515.720.019/2013-27
Da Impugnação
Após ciência pessoal da autuação em 29/01/2013, fls 213, Bayer S/A apresenta
defesa, fls. 285/298, alegando em síntese o que segue.
Demonstra a tempestividade da impugnação.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.246 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720020/2013-51
4
Esclarece que está discutindo em juízo o valor de contribuição ao SAT e por este
motivo não declarou os valores em GFIP/SEFIP no período de 1999 a 2009.
Acrescenta que em relação a este período há duas ações judiciais vinculadas em
que pleiteia o cálculo da contribuição ao SAT de forma individualizada de acordo
com o grau de risco de cada estabelecimento específico.
Afirma que o auto de infração calculou a contribuição ao SAT com aplicação da
alíquota fixa de 2% para 10 (dez) estabelecimentos matriz/filiais, equivalente ao
grau de risco do estabelecimento matriz sem, no entanto, considerar o grau de
risco individualizado para os demais estabelecimentos filiais, a maioria sujeito ao
risco de grau leve (alíquota de 1%).
Aduz que a validade dos débitos de contribuição ao SAT formalizados na autuação
deveria estar condicionada ao resultado da futura coisa julgada a ser proferida
nos autos das referidas ações judiciais, devendo este processo administrativo ficar
suspenso até o seu desfecho, existindo, no entanto, questão a ser apreciada neste
processo administrativo, qual seja, a definição de quais estabelecimentos filiais da
impugnante estariam incluídos no polo ativo das ações judiciais em curso e que
sofrerão os efeitos da futura coisa julgada.
Do Direito - A Improcedência das Exigências Contidas no Auto de Infração
Das Ações Judiciais da Requerente sobre a Contribuição ao SAT - Período de 1999
a 2009
Ação Ordinária 1999.61.00.022027-6
Em 17/05/1999 a impugnante (então Bayer S.A CNPJ 33.018.748/0001-70) ajuizou
ação ordinária 1999.61.00.022027-6 (doc. 8) com o objetivo de discutir a validade
da contribuição ao SAT em alíquota superior a 1%, e alternativamente a
possibilidade de aplicar diferentes alíquotas para cada um dos estabelecimentos
filiais de acordo com seu específico grau de risco.
Em 03/06/1999, indagada sobre quais filiais faziam parte do pólo ativo da
demanda, a impugnante informou (doc. 09) que a ação abrangia todos os
recolhimentos de contribuição ao SAT de todas as suas filiais, da seguinte forma:
"esclarecendo que todos os recolhimentos, sobre os quais se pleiteia a restituição,
referem-se à Autora, já indicada no pólo ativo da exordial, e às filiais não dotadas
de personalidade jurídica, motivo pela demanda deverá prosseguir regularmente
(...)
Em 05/07/1999, foi concedida liminar (doc. 10) para garantir o recolhimento da
contribuição ao SAT vincenda de forma individualizada segundo o risco de cada
estabelecimento, bem como autorizado o depósito dos valores em discussão, o
que foi feito nos autos da referida ação ordinária n° 1999.61.00.022027-6 em
relação a contribuição ao SAT do período de ago/99 a fev/01.
Porém, o juízo de primeiro grau proferiu sentença (doc. 11) julgando
improcedente a ação, sob o fundamento de não ter sido formulado correta e
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.246 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720020/2013-51
5
expressamente o pedido para aplicação de alíquotas diferenciadas para cada
estabelecimento, ainda que tenha sido este o objeto da ação e que tenha sido
realizada perícia judicial em todos os estabelecimentos da empresa (doc. 12).
Com a interposição de recurso de apelação (doc. 13) o E. TRF da 3a Região em
19/09/2011 deu provimento parcial ao recurso (doc. 14) para reconhecer o grau
de risco médio (alíquota de contribuição ao SAT de 2%) para o estabelecimento
matriz, contudo, considerou que as filiais não faziam parte do pólo ativo da ação,
por não terem sido expressamente indicadas em sua petição.
Houve ainda interposição de embargos de declaração (doc. 15), não acolhidos
(doc. 16) e recurso especial (doc. 17) atualmente aguardando exame de
admissibilidade pela Vice Presidência do TRF (doc. 18).
Argumenta que, na hipótese de o STJ manter as decisões proferidas na ação
ordinária 1999.61.00.022027-6, somente haverá vinculação e coisa julgada em
relação ao estabelecimento matriz, ou seja, considerar-se-á que os
estabelecimentos filiais nunca fizeram parte da ação e sendo assim, a discussão
sobre a validade da contribuição ao SAT das filiais poderá e deverá ser objeto de
análise neste processo administrativo, sendo recomendável o sobrestamento dos
autos até que haja o pronunciamento definitivo do STJ sobre a extensão e
abrangência da ação quanto aos estabelecimentos da impugnante.
Ação Ordinária 2001.61.00.007853-5
Esclarece que, em 01/01/2001 a BAYER S/A, CNPJ 33.018.748/0001-70, foi
incorporada pela BAYER Polímeros S.A., CNPJ 14.372.981/0001-02, acarretando
aumento no número de estabelecimentos da impugnante, alteração do número
do CNPJ dos estabelecimentos matriz e filiais que já constavam na Ação Ordinária
1999.61.00.022027-6.
Visando incluir as filiais da incorporadora Bayer Polímeros S.A. (CNPJ
14.372.981/0001-02) não abrangidas na ação anterior, fez-se necessário distribuir
nova ação ordinária, com o mesmo objetivo e pedido da anterior, tendo sido
distribuída sob n° 2001.61.00.007853-5 (doc. 19), sendo que referidas ações
passaram a tramitar de forma conjunta na 22aVara da Justiça Federal de São
Paulo/SP e na 5a Turma do E. TRF, tendo em vista a identidade de partes, objeto e
pedido, diferindo apenas quanto à quantidade de estabelecimentos no polo
passivo.
Informa que as contribuições ao SAT de todas as filiais da impugnante foram
depositadas nesta nova ação em relação ao período de apuração de mar/01 até
dez/09, em função exclusiva do critério temporal, sendo que a partir de jan/2010
a impugnante se submeteu à nova regra de incidência da contribuição ao
SAT/FAP, em razão de significativa mudança legislativa, que acabou por restringir
o objeto dos autos até dez/2009.
Em 24/09/2001, indagada sobre quais filiais faziam parte do pólo ativo da
demanda, a impugnante indicou somente as novas filiais da incorporadora Bayer
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.246 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720020/2013-51
6
Polímeros S.A. (CNPJ 14.372.981/0001-02; /0008-89; /0004-55; /0005-36; e
/0007-06), sem fazer menção às demais filiais da antiga Bayer S.A., CNPJ
33.018.748/0001-70 (doc. 20), considerando que já estariam abrangidas pelo
objeto da ação ordinária n° 1999.61.00.022027-6, além da possibilidade de
ocorrer litispendência (mesma pessoa jurídica discutir o mesmo objeto em duas
ações distintas), o que não é permitido.
Esclarece que na fase de instrução probatória solicitou a juntada da perícia
realizada na ação de 1999, como prova emprestada, que abrangia as filiais da
então Bayer S.A. do CNPJ 33.018.748; e ainda perícia complementar que analisou
apenas as novas filiais do CNPJ 14.372.981.
Em 26/07/2006 o juízo de 1a instância julgou improcedente o pedido inicial, “para
determinar que a ação estaria restrita às filiais discriminadas na petição de
24.9.2001, acima referida; e que a empresa continuasse a se submeter ao SAT
calculado de acordo com sua atividade preponderante de sua matriz”, por
considerar que não havia prova nos autos quanto o pedido da individualização das
alíquotas por estabelecimento, uma vez que a prova pericial complementar teria
sido insuficiente para demonstrar o grau de risco dos estabelecimentos e não
teria sido juntada a prova emprestada, cuja responsabilidade seria da empresa.
Em 19/09/2011 o E. TRF em julgamento simultâneo com a ação ordinária de 1999
(doc. 24), negou provimento a apelação (doc. 23), mantendo a sentença
concordando com os argumentos de que o pólo ativo é restrito à matriz e às
quatro novas filiais da Bayer Polímeros S.A. (CNPJ 14.372.981).
Houve ainda interposição de embargos de declaração (doc. 25), não acolhidos
(doc. 26) e recurso especial (doc. 27) atualmente aguardando exame de
admissibilidade pela Vice Presidência do TRF (doc. 28).
Argumenta que na hipótese de o STJ manter as decisões proferidas nas ações
ordinárias 1999.61.00.022027-6 e no 2001.61.00.007853-5, somente haverá
vinculação e coisa julgada em relação ao estabelecimento matriz (então CNPJ
33.018.748/0001-70) e às filiais da então Bayer Polímeros S.A. (CNPJ
14.372.981/0001-02; /0008-89; /0004-55; /0005-36; e /0007-06), ou seja,
considerar-se-á que os estabelecimentos filiais nunca fizeram parte da ação (com
exceção dos 4 novos estabelecimentos da então Bayer Polímeros S.A listados na
petição de 24.9.2001 e que não fazem parte deste Auto de Infração).
Conclui que a discussão sobre a validade da contribuição ao SAT das demais filiais
poderá e deverá ser objeto de análise neste processo administrativo, sendo
recomendável o sobrestamento dos autos até que haja o pronunciamento
definitivo do STJ sobre a extensão e abrangência da ação quanto aos
estabelecimentos da impugnante.
Do Grau de Risco dos Estabelecimentos - Necessidade de Apuração
Individualizada
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.246 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720020/2013-51
7
Assevera que a contribuição para financiamento do Seguro de Acidente do
Trabalho prevista no artigo 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91 (na redação dada pela
Lei n° 9.732/98), era calculada de acordo com o grau de risco de acidentes do
trabalho da empresa, porém o Regulamento da Previdência Social (Decreto no
612/92, com a redação dada pelo Decreto no 2.173/97) gerou dúvida
interpretativa quanto a apuração do grau da atividade preponderante se deveria
ser aferido de forma individualizada por estabelecimento ou deveria observar o
grau da empresa genericamente tomando como base a sua atividade principal
descrita no Código Nacional de Atividade Econômica/CNAE.
Acrescenta que, com a edição da Súmula 351, o STJ pacificou o entendimento
quanto a apuração da alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do
Trabalho/SAT que deve ser aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
Apesar de referida Súmula não ter efeito vinculante foi editado o Parecer n°
2.120/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional/PGFN (doc. 30)
autorizando a Fazenda a não mais recorrer sobre este tema, como inclusive vem
sendo adotado em julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais/CARF em acórdão que cita.
Sustenta que no presente caso foi aplicada a alíquota de contribuição ao SAT de
2% para todos os 10 (dez) estabelecimentos, equivalente ao grau de risco do
estabelecimento matriz sem considerar o grau de risco individualizado para os
demais estabelecimentos filiais, a maioria sujeito ao risco de grau leve (alíquota
de 1%), devendo ser calculada a alíquota de acordo com o estabelecido na Súmula
351 do STJ e ainda considerando o Parecer 2.120/2011 da PGFN e de acordo com
as provas técnicas anexadas (doc. 12 e 21).
Transcreve resultado da prova técnica realizada pelo Perito da 22a Vara da Justiça
Federal sobre 7 (sete) dos 10 (dez) estabelecimentos da autuada que são objeto
da autuação, requerendo para os estabelecimentos em que ainda não foi
realizada perícia técnica a observância de sua atividade principal, conforme seu
código e descrição de atividade econômica principal (CNAE fiscal) e alíquotas
previstas no Anexo V do Decreto n° 6.042/2007. Apresenta demonstrativo com o
grau de risco dos estabelecimentos CNPJ 18.459.628/0021-69 (doc. 31), CNPJ
18.459.628/0043-74 (doc. 32) e CNPJ 18.459.628/0029-16 (doc. 33).
Demonstra a necessidade de observância dos corretos graus de risco dos
estabelecimentos de forma individualizada e de acordo com a perícia técnica (doc.
12 e 21) ou de acordo com a atividade econômica principal do estabelecimento
(CNAE), ressaltando que referida revisão não é conflitante com as ações judiciais
que estariam restritas a então matriz e a outras quatro filiais que não são objeto
do auto de infração, caso o atual entendimento do E. TRF da 3a Região prevaleça
ao final das ações.
Das Provas, Diligências e da Juntada de novos Documentos
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.246 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720020/2013-51
8
Protesta pela apresentação posterior de novos documentos, provas e alegações
para perfeita elucidação dos fatos, e ainda caso se entenda necessário a
realização de perícia técnica para auferir o grau de risco de acidente do trabalho
para cada um de seus estabelecimentos objeto do auto de infração.
Pedido
Requereu ao final:
 seja suspenso o andamento deste processo administrativo até que haja a
decisão definitiva na Ação Ordinária 1999.61.00.022027-6 e na Ação Ordinária n°
2001.61.00.007853-5, de modo a permitir verificar sua extensão e abrangência
quanto aos estabelecimentos filiais da Requerente; e/ou
 seja dado provimento a esta impugnação para julgar parcialmente
improcedente o auto de infração, cancelando-se as exigências fiscais de
contribuição ao SAT calculadas em alíquotas superiores ao efetivo grau de risco
individualizado de cada estabelecimento.
Protesta pela realização de perícia técnica para auferir o grau de risco de acidente
de trabalho para cada um de seus estabelecimentos objeto do auto de infração.
Protesta pela realização de perícia técnica para auferir o grau de risco de acidente
de trabalho para cada um de seus estabelecimentos objeto do auto de infração.
Da Diligência
Convertido o julgamento em diligência, mediante a Resolução no 4.421,
fls.784/792, a fiscalização se manifesta às fls. 833/834 e junta documentos de fls.
777/820 e fls. 795/832.
Manifestação do contribuinte após diligência fiscal
O contribuinte se manifesta sobre a diligência às fls. 847/851, reiterando os
argumentos da impugnação inicial e acrescentando o que segue em síntese.
Esclarece que demonstrou à fiscalização que os depósitos judiciais da referida
contribuição do ano de 2009 foram efetuados à alíquota de 3% e, nas hipóteses
cabíveis, também com o acréscimo do adicional de aposentadoria (agentes
nocivos).
Menciona que os depósitos judiciais estavam sendo realizados desde o período de
2001 à alíquota 3% e assim foi feito (equivocadamente) também em relação ao
período de 2008 sem que tivesse sido observada a alteração de alíquota para o
seu CNAE (de 3% para 2%), prevista no Anexo V do RPS, atualizada pelo Decreto
no 6.042/2007.
Conclui que os valores da referida contribuição depositados em juízo (alíquota de
3%) são superiores àqueles formalizados no auto de infração deste processo
administrativo (alíquota de 2%); sendo que a referida diferença deve ser
devolvida independentemente do desfecho da referida ação judicial ou deste
processo administrativo.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.246 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720020/2013-51
9
Requereu ao final:
(i) seja suspenso o andamento deste processo administrativo até que haja a
decisão definitiva nas Ação Ordinária n° 2001.61.00.007853-5, de modo a verificar
a extensão e abrangência quanto aos estabelecimentos filiais objeto da ação
judicial; (ii) seja dado provimento a Impugnação, para julgar parcialmente
improcedente o presente auto de infração, cancelando-se as exigências fiscais de
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho
calculadas em alíquotas superiores ao efetivo grau de risco de cada
estabelecimento; e
(iii) reconheça o excesso do depósito judicial do referido período em objeto (todo
o ano de 2009), de forma que seja possível à Impugnante pleitear em juízo o
levantamento da referida diferença (decorrente da não observância pela
Impugnante quanto a nova alíquota estabelecida no Decreto 6.042/2007).
Do Julgamento em 1a Instância
Em Sessão realizada em 30/10/2018, a então 12a Turma da Delegacia de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP decidiu por manter integralmente o crédito
tributário exigido, mediante o Acórdão no 14-88.895, fls. 855/873
Às fls. 883/892, Bayer S/A apresenta Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do então Ministério da Fazenda, aduzindo em
síntese, a inexistência de concomitância de ação judicial e renúncia à via
administrativa, pois os estabelecimentos objeto deste auto de infração não estão
abrangidos nas medidas judiciais interpostas, devendo a contribuição ao SAT ser
calculada de forma individualizada por estabelecimento, conforme a Súmula 351
do C. STJ e Parecer PGFN 2.120/2011.
Elenca os seguintes pedidos:
(i) seja suspenso o andamento deste processo administrativo (com base no artigo
313, inciso V. alínea "a-. CPC/15) até que haja a decisão definitiva na Ação
Ordinária 1999.61.00.022027-6 e na Ação Ordinária n° 2001.61.00.007853-5; e/ou
(ii) seja dado provimento integral ao recurso voluntário de forma a julgar
parcialmente IMPROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO, cancelando-se as exigências
fiscais de contribuição ao SAT calculadas em alíquotas superiores ao efetivo grau
de risco individualizado de cada estabelecimento (conforme CNAE e alíquotas
previstas no Anexo V do Decreto n° 6.042/2007).
Do Julgamento em 2a Instância
Em sessão de 06/11/2019, a 2a Turma da segunda Câmara da 2a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/CARF decidiu por maioria de votos,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a concomitância
declarada pela decisão de primeiro grau, com o retorno dos autos à 1a instância
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.246 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720020/2013-51
10
para que sejam enfrentadas as demais questões da impugnação, conforme
Acórdão no 2202-005.720, fls. 911/936, cuja ementa e conclusões do voto
vencedor transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo nos autos decisão judicial determinando, especificamente que o
processo administrativo fique suspenso ou sobrestado, deve ser dado
prosseguimento ao feito.
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo concomitância com ação judicial, não há renúncia às instâncias
administrativa.
Alega a Recorrente que o atual conteúdo decisório das Ações Ordinárias no
1999.61.00.022027-6
e
2001.61.00.007853-5
não
considera
os
estabelecimentos objeto da presente autuação fiscal (CNPJ FINAL: 0001-15;
0029-16; 0033-00; 0042-93; 0045-36; 0047-06; 0050-01 e 0053-46),
portanto, não haveria o caso de concomitância entre a esfera judicial e
administrativa.
Verificando os autos, percebe-se que as ações propostas não constaram as
filiais em questão como parte autoras das ações, tampouco a contribuinte
assim o fez quanto intimada.
Em ambos os processos judicial houve decisão no sentido que as filiais têm
personalidade jurídica própria para fins tributários, conforme decisões
transcritas pelo ilustre Conselheiro Relator.
Acrescenta-se que, nos autos dos processos judiciais, a contribuinte, ao ser
instada a esclarecer quais seriam as filiais a compor o polo ativo do
presente feito, listou apenas 4 (quatro) filiais, que não as de CNPJ FINAL:
0001-15; 0029-16; 0033-00; 0042-93; 0045-36;0047-06; 0050-01 e 0053-46.
Portanto, entendo que não há concomitância no caso em questão, pois,
consoante decisões judiciais existentes e trazidas aos autos, as filiais em
questão não fazem parte do polo ativo das Ações Ordinárias no
1999.61.00.022027-6 e 2001.61.00.007853-5.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para afastar a
concomitância declarada pela decisão de primeiro grau, devendo os autos
retornar àquela instância para que sejam enfrentadas as demais questões
da impugnação. (documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto – Redator Designado.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.246 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720020/2013-51
11
O contribuinte foi Intimado do Acórdão CARF no 2202-005.720 mediante a
Intimação DERAT/ECOB no 1.605/2020, de 25/03/2020, fls. 948, com ciência por
meio de sua Caixa Postal na data de 02/04/2020, fls. 949.
Às fls. 954, o contribuinte interpõe embargos de declaração alegando omissão
incorrida no v. acórdão de fls. 919/943, para que onde consta “CNPJ FINAL: 0001-
15; 0029-16; 0033-00; 0042-93; 0045-36; 0047-06; 0050-01 e 0053-46”, passe a
constar” CNPJ FINAL: 0001-15; 0021-69; 0029-16; 0033-00; 0042-93; 0043-74;
0045-36; 0047-06; 0050-01 e 0053-46”.
Os embargos foram admitidos, porém rejeitados em decisão proferida às fls.
958/960.
Não houve nova manifestação do contribuinte nos autos.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
(967/988), com a seguinte ementa;
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EM RAZÃO
DA INCAPACIDADE LABORATIVA. SAT/RAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES.
Somente com o advento da Instrução Normativa RFB no 1.453, de fevereiro/2014,
que trouxe alterações ao art. 72 da Instrução Normativa RFB no 971/09, foi
normatizada no âmbito do regramento fiscal vigente, a definição da identificação
da alíquota/RAT com base na atividade preponderante considerada em cada um
dos estabelecimentos regularmente constituídos da empresa.
IMPUGNAÇÃO. CONTESTAÇÃO DO GRAU DE RISCO APURADO. PROVA.
INEFICÁCIA.
Cabe ao contribuinte, em face da atividade preponderante do estabelecimento,
promover o enquadramento, para efeito de apuração do grau de risco e
respectiva alíquota, devendo demonstrar a apuração, por suficiente
documentação idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, folhas 1001/1011, com os
seguintes argumentos:
Requer a revisão da decisão recorrida, para que a contribuição ao SAT seja calculada
de forma individualizada por estabelecimento, em razão do que estabelece a Súmula 351 do STJ e
o Parecer PGFN 2.120/2011, cuja aplicação deve ser observada pelos Julgadores Administrativos a
exemplo do que já decidiu o CARF.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.246 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720020/2013-51
12
Que restou comprovada qual a atividade preponderantemente desempenhada
pelos estabelecimentos da recorrente. Apresenta as conclusões periciais, de forma que, com base
na Súmula 351 do C. STJ e Parecer PGFN 2.120/2011, seja aplicada a alíquota individualizada por
estabelecimento, implicando no recálculo da autuação.
Ao final requer:
Pelo exposto, requer‐se que seja dado provimento ao recurso administrativo para
que:
i. seja dado provimento integral ao recurso voluntário de forma a julgar
parcialmente IMPROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO, cancelando‐se as exigências
fiscais de contribuição ao SAT calculadas em alíquotas superiores ao efetivo grau
de risco individualizado de cada estabelecimento, conforme CNAE e alíquotas
previstas no Anexo V do Decreto no 6.042/2007 e provas pericial e documental
produzidas;
ii. Sucessivamente, caso se entenda que a prova pericial não é suficiente para
demonstrar as atividades desempenhadas nos estabelecimentos autuados,
requer‐se o deferimento da realização de prova de perícia técnica, com a
consequente conversão do julgamento em diligência, para que possam ser
apuradas as atividades e graus de risco correspondentes
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, relativo
ao período de 01 a 13/2009, compreendendo as contribuições para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho/RAT, incidente sobre remunerações pagas à segurados empregados
Do Mérito
Fiscalização
Da análise do Relatório Fiscal, verifica-se que os códigos declarados relativamente
ao Fundo de Previdência e Assistência Social FPAS - foi 515-0 e à Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE preponderante foi 20.99-1/99 (Fabricação de outros produtos
químicos não especificados anteriormente), cuja alíquota RAT aplicável da atividade
preponderante é de 2%.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.246 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720020/2013-51
13
A Fiscalização observa que a Empresa declarou em GFIP, durante todo o período de
apuração e para os estabelecimentos, a alíquota RAT de 0% quando o correto seria de 2%.
Pedido
O recorrente requer a revisão do grau de risco dos 10 estabelecimentos, de forma
individualizada por CNPJ, conforme provas técnicas (doc. 12 e 21) que informa juntar,
mencionando a Súmula 351 do STJ e a aplicação do Parecer no 2.120/2011 da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional/PGFN.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Decisão da DRJ
Conforme Acórdão da Impugnação, assim decidiu a DRJ, grifo nosso:
Do laudo pericial apresentado
Como visto, em 1a instância a sentença julgou improcedente o pedido da autora
(fls.95/102), não acatando o laudo pericial conforme excerto que reproduzo:
Nesse ponto, cumpre destacar que a prova pericial produzida mostra-se
insuficiente para resultar em novo enquadramento isso porque a perícia
foi realizada por amostragem englobando apenas 82 dos mais de dois mil
empregados da empresa. Muito embora o perito, as fls. 852 acrescente os
dados da perícia realizada nos autos do processo de número
1999.61.00.022027-6, tal procedimento não foi acostado aos autos e nem
submetido ao contraditório.
Em grau de apelação o TRF da 3a Região rejeitou a preliminar de nulidade e negou
provimento à apelação (fls. 675/691), em sessão realizada em 27/09/2011, cujos
excertos do voto transcrevo: (...)Depreende-se do acima exposto, que a
constitucionalidade e legalidade da exigência do SAT e adicional restaram
confirmados em decisão judicial e que os pedidos da autora para apuração do SAT
nos estabelecimentos a alíquota de 1% foram denegados.
O impugnante requer no presente processo administrativo a revisão do grau de
risco dos 10 estabelecimentos que cita, de forma individualizada por CNPJ,
conforme provas técnicas (doc. 12 e 21) que informa juntar, mencionando a
Súmula 351 do STJ e a aplicação do Parecer no 2.120/2011 da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional/PGFN.
Ou seja, a defesa não se desincumbiu de seu ônus de comprovar por documentos
idôneos a apuração individualizada do grau de risco para cada estabelecimento
com CNPJ individualizado para afastar a apuração fiscal. Para tanto, deveria
comprovar as atividades efetivamente desempenhadas pelos segurados
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.246 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720020/2013-51
14
empregados e trabalhadores avulsos nos estabelecimentos que foram objeto do
presente lançamento.
Desta forma, rejeita-se o pedido para recalcular:
“a exigência fiscal para observar os corretos graus de risco dos
estabelecimentos da Requerente, de forma individualizada, conforme a
perícia técnica (doc. 12 e 21) ou de acordo com a atividade econômica
principal do estabelecimento (CNAE), segundo as alíquotas previstas no
Anexo V do Decreto n° 6.042/2007”.
Da aplicação da Súmula 351 do STJ e do Parecer PGFN no 2.120/2011
O impugnante argumenta ainda que, em relação ao grau de risco para aplicação
da alíquota RAT, deve ser observada a atividade preponderante em cada
estabelecimento da empresa de maneira individualizada. Cita a Súmula 351 do STJ
e a aplicação do Parecer PGFN no 2.120/2011, cuja ementa segue transcrita:
Contribuição Previdenciária. Alíquota. Seguro de Acidente do Trabalho
(SAT). A alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau
de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346,
de 10 de outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional não contestar, não interpor recursos e desistir dos já
interpostos, quanto à matéria sob análise. Necessidade de autorização da
Sra. Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e aprovação do Sr. Ministro de
Estado da Fazenda.
Em decorrência do Parecer PGFN no 2.120/2011, foi exarado o Ato Declaratório
PGFN no 11/2011 com publicação do despacho de aprovação do Ministro de
Estado da Fazenda no DOU de 15/12/2011, Seção 1, pág. 57.
No entanto, quando da edição deste Ato Declaratório, não tratou especificamente
das pertinentes disposições normativas no âmbito da RFB, limitando-se a dispor
sobre o posicionamento judicial da Fazenda Pública em relação à questão,
reconhecendo como válido o enquadramento feito pelas empresas de forma
individualizada por estabelecimento com CNPJ próprio.
Não obstante o contexto de decisões jurisprudenciais, que culminou com a
Súmula no 351 do STJ, e, por consequência, o entendimento da PGFN (Ato
Declaratório PGFN/MF no 11/2011), somente em 25/02/2014, com a edição da
Instrução Normativa RFB no 1.453, que alterou o artigo 72 da Instrução Normativa
RFB no 971/2009, é que realmente passaram a ser aplicáveis as vigentes regras de
enquadramento no âmbito da RFB, passando a se definir a atividade
preponderante por estabelecimento, na medida em que:
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.246 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720020/2013-51
15
- A Súmula no 351 do STJ, de 19/06/2008, não tem força vinculante como bem
reconheceu o impugnante em sua peça de defesa.
- Não é possível extrair a conclusão de que o Ato Declaratório PGFN/MF no 11, de
20/12/2011 tenha autorizado ou determinado que a RFB procedesse à cobrança
da contribuição com base em critério não constante da legislação (apuração do
grau de risco por estabelecimento somente exigido a partir de fevereiro de 2014),
pois tinha específica finalidade de impedir a sucumbência em processos
patrocinados por contribuintes que tivessem adotado o entendimento da Súmula
no 351 do STJ.
À época dos fatos geradores, janeiro a dezembro de 2008, vigorava a Instrução
Normativa SRP no 03, de 14/07/2005, somente revogada pela Instrução
Normativa RFB no 971, em 13/11/2009.
Assim dispunha a Instrução Normativa SRP no 03:
Art. 86. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta IN, são:
(...)
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no
inciso I do art. 71, correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) um por cento, para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve; b) dois por cento, para as
empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do
trabalho seja considerado médio; c) três por cento, para as empresas em
cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja
considerado grave;
(...)
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput, será definida da seguinte
forma:
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo
com a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada
com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE,
prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social - RPS,
obedecendo as seguintes disposições:
a) a empresa com um estabelecimento e uma única atividade econômica,
enquadrar-se-á na respectiva atividade;
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.246 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720020/2013-51
16
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade
econômica, simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá,
como preponderante, aquela que tenha o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos;
c) a empresa com mais de um estabelecimento e diversas atividades
econômicas deverá somar o número de segurados alocados na mesma
atividade
em
todos
os
estabelecimentos,
prevalecendo
como
preponderante a atividade que ocupe o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos, considerados todos os estabelecimentos.
(...)
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, na
empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, observado que:
(...)
b) não serão considerados os segurados empregados que prestam serviços
em atividades-meio, para a apuração do grau de risco, assim entendidas
aquelas que auxiliam ou complementam indistintamente as diversas
atividades econômicas da empresa, tais como serviços de administração
geral, recepção, faturamento, cobrança, contabilidade, vigilância, dentre
outros; (grifei)
Neste caso, portanto, efetivamente, no período em questão (entre janeiro de
2009 a dezembro de 2009) o enquadramento do contribuinte, em princípio, e, em
face da sua classificação pelo CNAE (2099-1/99 Fabricação de outros produtos
químicos não especificados anteriormente), deveria ser a correspondente ao grau
de risco 2, ou seja, sujeito à alíquota de 2%.
Assim, neste caso, considerando a não comprovação de que seja outra a
atividade preponderante, deve ser aplicada, em face das referências a meras
alegações genéricas, a regra geral, determinada pela classificação original do
contribuinte, de acordo com Anexo V do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999 com as alterações do Decreto no
6.042/2007, ou seja, para efeito de determinação das contribuições para custeio
do seguro de acidente do trabalho, deve ser aplicada, como foi, a alíquota de 2%.
Lembrando que o grau de risco 3 estabelecido pelo Decreto no 6.957, de
09/09/2009, para o “CNAE 2099-1/99 Fabricação de outros produtos químicos
não especificados anteriormente”, somente passou a ser aplicado em
01/01/2010, conforme se verifica do artigo 4o do referido Decreto:
Art.4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
seus efeitos, quanto à nova redação dada ao Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, a partir do primeiro dia do mês de janeiro de 2010,
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.246 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720020/2013-51
17
mantidas até essa data as contribuições devidas na forma da legislação
precedente.
Pelos motivos expostos, entendo pela improcedência dos argumentos
apresentados pela defesa quanto a individualização da alíquota SAT em seus
estabelecimentos na forma pleiteada.
Portanto, mantém-se a alíquota do lançamento, tendo em vista que a empresa não
comprovou de que seja outra a atividade preponderante por estabelecimento da empresa.
Do Pedido de Perícia Técnica
A ora recorrente apresentou quando da impugnação, um pedido de realização de
diligência, o qual a DRJ assim se manifestou:
Mantém-se ainda o indeferimento de perícia requerido na peça impugnatória,
conforme decidido no Acórdão no 14-88.895, fls. 855/873, pois após ciência do
Acórdão CARF no 2202-005.720, fls. 911/936, que afastou a renúncia ao
contencioso administrativo em relação a contribuição para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa,
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho/RAT, não houve nova manifestação
do impugnante nos autos.
Do exposto, verifica-se que a finalidade da realização das perícias e diligências é
elucidar questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, quando o exame das provas
juntadas pela Autoridade Fiscal ou pelo contribuinte sejam insuficientes para a formação da
convicção do julgador. Nesse sentido, a autoridade julgadora de primeira instância, considerou
prescindível a realização de perícia.
Portanto, como no presente processo, não há fatos ou direitos supervenientes e
nem fatos e razões trazidas aos autos após a impugnação, indefere-se o pedido de perícia técnica.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1052
DF CARF MF
Original